Tribunal: CARF
Processo: 15586.000506/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15586.000506/2010-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
SIDERURGICA IBIRACU S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 78. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações incorretas ou omissas, relativas aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 78 devidamente
fundamentada quando mantida a obrigação principal e não descaracterizada a
infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de
todos os fatos geradores.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Afastada a nulidade dos atos administrativos quando procedidos por
Autoridade competente e sem preterição do direito de defesa quando
plenamente adstritos às determinações do Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000506/2010-32
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000506/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação e manteve parcialmente o crédito tributário consubstanciado no
Auto de Infração no 37.280.024-6, conforme ementa a seguir (fls. 684/700):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com informações incorretas ou
omissas.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, utilizo-me do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 37.280.024-6, Código de Fundamento Legal
78, lavrado em 31/05/2010, contra a empresa em epígrafe, por ter a mesma infringido o
disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e
redação da MP n°449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, ao apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com
informações incorretas ou omissas, nas competências 01/2005 a 12/2005.
2. A infringência sujeitou a empresa a multa prevista nos art. 32-A, "caput", inciso I e
parágrafos 2°, 3' da Lei 8.212/91, incluídos pela MP n° 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. No relatório fiscal do auto de infração (fls. 131/132) e no relatório fiscal da aplicação
da multa (fls. 133/135), temos que:
3.1 "Nas competências no período de 01/2005 a 12/2005, a empresa omitiu das GFIP
entregues os dados relacionados aos fatos geradores e os valores das contribuições
previdenciárias, decorrentes das despesas por ela suportadas ao ofertar Alimentação,
Vale-Transporte e Plano de Saúde aos seus segurados, benefícios estes que, por não
atenderem aos I pressupostos legais da não incidência tributária estampada no art. 28,
§ 9°, "c", “f” e “q”, foram consideradas como integrantes da remuneração, nos termos
do art. 28, inciso I, ambos da Lei n° 8.212, de 24/07/199, estando demonstrados nos
Anexos I, II e III, os valores considerados como base-de-cálculo para fins de
incidência das contribuições previdenciárias."
3.2 O contribuinte também deixou de informar nas GFIP do período os dados
relativos aos pagamentos efetuados, e os valores das contribuições devidas incidentes
sobre os mesmos, referentes a prestação de serviços de contribuinte individual e
cooperativas de trabalho, assim como comercialização de produção rural (anexos
IV, V, VI e VII).
3.3 O crédito tributário (obrigação principal) resultante dos fatos geradores omitidos
das GFIP foi lançado nos AI n°37.280.017-3, 37.280.019-0 e 37. 280.020-3.
3.4 Esclarece sobre a aplicação da multa e elabora quadro demonstrativo da comparação
entre a multa da legislação da época e a da legislação atual, concluindo que a atual é
mais benéfica.
IMPUGNAÇÃO
4. Cientificada do lançamento em 31/05/2010, fls. 01, inconformada, a empresa
apresentou impugnação em 24/06/2010, através do instrumento de fls.294/309,
alegando em apertada síntese:
4.1 Necessidade do reconhecimento do principio da boa-fé;
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000506/2010-32

4.2 Cerceamento de defesa, uma vez que os mesmos fatos foram desdobrados em várias
autuações e sem se especificar o estabelecimento a que estariam vinculados;
Da suposta incidência tributária sobre a alimentação
4.3 Quanto a suposta incidência tributária sobre a alimentação fornecida, alega que a
matriz no período apontado não oferecia alimentação e nem cestas básicas aos seus
trabalhadores e que a filial fornecia Ticket Refeição, mas nunca refeições prontas e
adquiridas. Há na convenção coletiva de trabalho da categoria, na filial, cláusula
prevendo a não incorporação ao salário do valor do ticket alimentação, que detém,
assim, natureza indenizatória.
4.4 As despesas extraídas das notas fiscais eram gastos eventuais feitos em restaurantes,
lanchonetes e padarias em função da necessidade de trabalho extraordinário,
deslocamento de trabalhadores e dirigentes ou custeio de clientes e visitantes à sede da
empresa. Não se pode falar que os valores a que faz referência a autuação representem
ganhos habituais dos trabalhadores.
4.5 Cita decisão judicial do STJ sobre a não incidência de contribuição sobre pagamento
in natura do auxilio-alimentação e decisão do TRT 3a R de que não incide contribuição
se a empresa estiver no PAT ou que a ajuda alimentação esteja expressamente excluída
em sede de instrumento coletivo.
4.6 "Em síntese, na sede, a Impugnante não fornecia cesta, alimentação e nem Ticket
Refeição para seus trabalhadores. Na filial, a Impugnante forneceu somente o Ticket
Refeição, com respaldo norma jurídica de origem coletiva (CCT), tirando-lhe assim o
suposto caráter salarial."
Da suposta incidência tributária sobre o plano de saúde
4.7 Na sede a Impugnante concedeu Plano de Saúde para todos os trabalhadores em
condições de igualdade. Na filial, o Plano de Saúde foi estendido para os respectivos
dependentes. Em ambos os casos, a cobertura abrangeu a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
4.8 Cita a alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 enfatizando que "...onde a Lei
não faz restrições não cabe aos intérprete colocar freios onde o legislador não os
colocou."
4.9 Cita os arts. 457 e 458 da CLT alegando que se as parcelas referidas no § 2° do art.
458 não são salário e nem gorjetas não podem ser consideradas como remuneração. E se
não são remuneração não constituem base de cálculo para o salário de contribuição.
4.10 Alega que o Conselho de Recursos da Previdência Social e a 2a Câmara Superior
de Recursos Fiscais tem entendido que planos de saúde não são considerados como
integrantes do salário de contribuição.
Da suposta incidência tributária sobre o vale transporte
4.11 Há situações fáticas distintas entre os estabelecimentos sede e filial da Impugnante,
o que não foi observado no autuação, que não individualizou os procedimentos de cada
estabelecimento. Na sede a Impugnante proporciona gratuitamente o deslocamento em
veiculas coletivos, residência-trabalho e vice-versa, estando desobrigada do Vale
Transporte.
4.12 A autuação por suposta falta de retenção de 11% relativamente ao valor dos
serviços de fretamento contratados pela impugnante, também não merece prosperar. Faz
alegações sobre a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei 8.212/91.
Requer:
4.13 A juntada da impugnação ao respectivo processo administrativo; seja declarada a
nulidade do Auto de Infração em face da decadência; seja relevada a conduta da
Impugnante em razão da boa-fé, com a extinção do processo; a improcedência da
autuação em seu mérito.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000506/2010-32

A decisão recorrida cancelou a exigência das competências 05/2005 a 12/2005,
registrando:
21.
No regime estabelecido pela MP 449/2008, as duas condutas passaram a
ser punidas apenas com a multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei
9.430/1996, na redação dada pela Lei 11.488/2007, na hipótese das
contribuições não serem declaradas e nem recolhidas. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo dois autos de infração (um
por descumprimento de obrigação acessória e outro com o quantum da
contribuição não recolhida com a multa de mora) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete a aplicação da multa de oficio.
22.
Dessa forma, como nos Autos de Infração de Obrigação Principal,
diretamente relacionados à presente autuação, DEBCAD 37.280.017-3 e
37.280.019-0, foi aplicada a multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento),
que pune não só o não recolhimento como também a não declaração dos fatos
geradores acima citados, não cabe a autuação nas competências 05/2005 a
12/2005, que serão assim excluídas do presente.
23.
Já nas competências 01/2005 a 04/2005 como não houve autuação de
obrigação principal em face da decadência, conforme será explicado em
seguida, cabe a autuação nos moldes aplicados pela Auditora Fiscal, com a
utilização da penalidade mais benéfica.
24. Assim, o Auto de Infração fica retificado:
De: R$ 6.000,00
Para: R$ 2.000,00
Cientificada da Decisão em 5/11/2010 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 706), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/11/2010, fls. 708/796, de idêntico teor da
impugnação apresentada (fls. 612/638).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. E, como
apontado na decisão recorrida, no caso desses autos, a contribuinte não está sendo acusada de ter
agido com dolo, fraude o simulação.
Acerca da alegação de cerceamento de defesa, a questão restou esclarecida na
decisão recorrida, a qual acolho e adoto, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
9. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o enquadramento legal e a
descrição dos fatos evidenciados no Relatório Fiscal possibilitam a compreensão da
origem da exigência lançada, bem como, a fiscalização demonstrou claramente a
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000506/2010-32

motivação que levou à autuação, apresentando, além de toda a documentação exigida,
tabelas discriminando e facilitando a sua compreensão.
10. Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela
Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial
ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito a ampla defesa, cujo conceito abrange o principio do
contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade a. parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma,
quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa,
da à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não
esta infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
11. Ao contrario do aludido pela Impugnante, não houve varias autuações sobre os
mesmos fatos. O que ocorreu foi que as contribuições devidas sobre os fatos
geradores que não foram informados em GFIP e que deram origem ao presente
Auto de Infração foram lançados em documentos separados por rubrica. Além
disso, os lançamentos foram feitos separados por estabelecimento. Portanto, não
procede a alegação da Impugnante de que não foram especificados o
estabelecimento a que estariam vinculados.
12. No AI de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.280.017-3 foram lançadas as
contribuições patronais (empresa e SAT/RAT) sobre pagamento de alimentação,
pagamento a cooperativas de trabalho e a contribuinte individual na matriz e
pagamentos de alimentação, plano de saúde e vale transporte e contribuinte individual
da filial. No AIOP 37.280.019-0 foram lançadas as contribuições dos segurados sobre
pagamento de alimentação na matriz e pagamentos de alimentação, plano de saúde e
vale transporte da filial. No AIOP 37.280.018-1 foram lançadas as contribuições -para
Terceiros sobre Alimentação e produção rural da matriz e sobre alimentação, plano de
saúde e vale transporte da filial.
13. Os Autos de Infração de Obrigação Principal n° 37.280.020-3 e 37.280.021-1 foram
quitados pela Impugnante e se referem a contribuição sobre Produto Rural adquirido de
pessoa fisica e sobre retenção de 11 %, respectivamente. O AI de n° 37.280.023-8
(quitado pela Impugnante) e o presente se referem a descumprimento de obrigação
acessória, que não se confundem com os de obrigação principal.
14. Dessa forma, não procede a alegação de cerceamento de defesa.
(destaques acrescidos)
De fato, como ressaltado na decisão recorrida, não se constata qualquer confusão
nos autos. Os fatos ocorridos estão minuciosamente relatados e acompanhados de
demonstrativos, de forma que a contribuinte teve plena ciência das infrações a ela atribuídas e
pode exercer seu direito de defesa.
Ademais, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Admiistrativo Fiscal – PAF, enumera os únicos casos que acarretariam a nulidade dos atos
dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
O litígio recai sobre a multa acessória exigida nas competências 1/2005 a 4/2005.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000506/2010-32

A princípio, no caso, para solução do litígio, teria que se observar o resultado do
julgamento das obrigações principais relacionadas a estes autos. Nada obstante, para o período
indicado, 01/2005 a 4/2005, não houve lançamento da obrigação principal, como observado na
decisão recorrida. Depreende-se que não houve lançamento porque já decaíra o direito do Fisco.
Uma vez suscitada a decadência do crédito ora exigido, importante citar nesse ponto a Súmula
CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O crédito foi constituído em 31/5/2009 (fl.2) e, portanto não há que se cogitar da
decadência da multa por descumprimento da obrigação acessória relativa ao período de 1/2005 a
4/2005, a teor do artigo 173, I, do CTN.
Dessa feita, passo a análise do cálculo da multa nestes autos.
Do exame do demonstrativo de fl. 294, extrai-se que a multa acessória aplicada
está associada a ausência da declaração de contribuições associadas a: alimentação, plano de
saúde, vale transporte, contribuinte individual, cooperativas de trabalho e produção rural.
Mesmo diante de rubricas sobre as quais não há incidência de contribuições
previdenciárias, como sobre o valor pago a título de serviços prestados por cooperativas de
trabalho (entendimento do Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral no 166, de
aplicação obrigatória por este colegiado cf.artigo 62, §2o, do RICARF), extrai-se que, nestes
autos, a multa, por competência, foi aplicada no valor mínimo (fl.266). Desta forma, basta que
uma das infrações seja procedente para mantê-la.
No caso, a recorrente sequer se insurgiu quanto à exigência vinculada à produção
rural, tendo inclusive quitado o crédito da obrigação principal relativo ao período não decaído,
como consignado na decisão recorrida, restando consolidada e indubitável a procedência desta
infração.
Portanto, constatada a falta de declaração de fato gerador associado à produção
rural, justifica-se a aplicação da multa no valor mínimo (fls.266 e 294), sendo de se manter a
exigência.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital